Tribunal: TJDFT
Processo: 0742240-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0742240-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROBSON DA SILVA DE SOUZA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente ROBSON DA SILVA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. A impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 155 do Código Penal. Alega que o furto de uma faca no valor de R$ 109,99 na loja A Casa Brasileira é de ínfima lesividade, devendo prevalecer o princípio da intervenção mínima e da insignificância, que não deve ser afastado em razão da circunstância da reincidência. Aduz que o paciente é pessoa em situação de rua, em contexto de extrema vulnerabilidade social, que teria subtraído bem de valor inferior a 10% do salário-mínimo. Sustentando a presença dos requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos está suficientemente fundamentada na existência do delito, indícios de autoria e necessidade de resguardar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva (ID. 64764240 - Pág. 66). Sobre os fatos, consta na Ocorrência Policial no 9475/2024-05a DP (ID. 64764240 - Pág. 23), em 30/09/2024, por volta das 18h20min, policiais da guarnição policial que estava em patrulhamento de rotina na comercial da Quadra 708 Norte, viram um indivíduo do sexo masculino sair da loja "A Casa Brasileira" de forma rápida, sendo seguido por um funcionário. Diante da grande ocorrência de pequenos furtos na região, pararam para averiguar o que estava acontecendo, dois policiais da guarnição foram conversar com os seguranças da loja, e outros dois policiais seguiram o suspeito. Os seguranças confirmaram a ocorrência do furto e, diante da informação, procederam à revista pessoal do paciente. Nada de ilícito foi encontrado, mas localizaram uma faca, identificada como o objeto da subtração, que fora dispensada em um gramado próximo ao suspeito. Os funcionários do estabelecimento afirmaram que a subtração foi gravada pelas câmeras de monitoramento. O paciente fez uso do direito constitucional ao silêncio. Os fatos descritos são suficientes para manter a ordem de prisão preventiva, pois o acervo até agora coligido aponta para a situação de risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção da prática delitiva, não se mostrando suficiente a imposição de medidas cautelares. O paciente é reincidente em crime doloso, já tendo sido condenado por roubo (três vezes) e falsa identidade (duas vezes), sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, inciso II, do CPP. Cumpre ressaltar, ainda, que o paciente responde por duas ações penais pela suposta prática do crime de furto. Inclusive, em 05/09/2024, o paciente foi apresentado ao Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delitos da mesma espécie. Assim, é razoável presumir a reiteração criminosa do autuado e o risco à ordem pública que justificam a manutenção da prisão preventiva, afastando a aplicação do princípio da insignificância, como se verifica no precedente a seguir: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUSENCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Demonstrado que o réu é contumaz na prática de delitiva, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. [...] (Acórdão 1923902, 07067818520248070001, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no PJe: 28/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Furto. Princípio da insignificância. Multirreincidência. Regime prisional. [...] 2 - Não se reconhece o princípio da insignificância se o réu é multirreincidente em crimes contra o patrimônio, ainda que o valor dos objetos furtados seja inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. [...] (Acórdão 1924320, 07239713820238070020, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no PJe: 30/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva são idôneos e baseados no perigo de liberdade de paciente, como se verifica a seguir (ID. 64764240 - Pág. 64): A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam certa gravidade, porquanto o custodiado, que se encontra em situação de rua, teria furtado uma arma branca, faca, de um estabelecimento comercial. Tal instrumento costumeiramente é utilizado para a prática de crimes por pessoas em situação de rua. Mas caso fosse apenas esse delito na folha de passagens do autuado, seria franqueada a sua liberdade, contudo, ao se analisar a referida folha, percebe-se que a prisão do autuado se mostra estritamente necessária. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por três roubos e duas falsas identidades. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde a dois processos criminais pela prática, em tese, do delito de furto. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Não se olvide que, recentemente, há três semanas, no dia 05/09/2024, o autuado foi apresentado neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delitos da mesma espécie. Mais uma vez, ele voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. Nesse contexto, em análise preliminar, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que indeferiu a revogação da medida preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 4 de outubro de 2024 14:21:23. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.